Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-72.2011.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001623-72.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (APELADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
– OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o reconhecimento da prescrição deduzida nos autos dos embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e consequentemente, o desprovimento do presente recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001623-72.2011.8.11.0086

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
MMa. Juíza Luciana de Souza Cavar Moretti
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
1623-72.2011.8.11.0086

(Cód. 50569), ajuizada em face de
MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR E OUTROS
, reconheceu a
ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, II, do CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a inexistência de prescrição intercorrente, a ausência de intimação pessoal e a impossibilidade de extinção do processo
ex officio
.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. sentença, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios em grau recursal, restabelecendo o curso e o prosseguimento do processo. (Id. 70213492 – pág. 227/242)

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 70213492 – pág. 243/244.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
BANCO DO BRASIL S/A
se insurge
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
1623-72.2011.8.11.0086

(Cód. 50569)
, ajuizada em face de
MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR E OUTROS
, que reconheceu a
ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, II, do CPC
.

Todavia, constata-se a existência dos embargos à execução no 1478-11.2014.811.0086 (Cód. 78032), que foram julgados em 30/08/2017, cuja sentença r
econheceu a prescrição da execução cédula rural pignoratícia no 40/01315-4
, com o trânsito em julgado certificado em 05/12/2019,
sem interposição de recurso
.

Nesse ponto, verifica-se que a r. sentença impugnada neste recurso foi proferida em concomitância àquela dos embargos à execução, os quais foram procedentes para reconhecer a ocorrência da prescrição do título exequendo.

Importa destacar que a oposição de embargos à execução possui o objetivo de desconstituir o título executivo, sendo certo que, julgado procedente os embargos, por consequência, impõe-se a extinção da execução ajuizada.

Ademais, embora sejam consideradas ações autônomas, a procedência dos embargos impõe como efeito automático, a extinção da execução como sua consequência lógica.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Interposta apelação em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo, a qual se atribui efeito suspensivo ope legis, o feito executivo deveria permanecer suspenso até o julgamento em definitivo dos embargos à execução, tendo havido error in procedendo do ilustre magistrado singular ao proferir sentença extintiva do processo de execução. 2. Todavia, se a apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo que aparelha a execução, julgada na mesma sessão, não foi provida, e tendo em vista que os futuros recursos cabíveis em face desse acórdão não terão efeito suspensivo, a sentença de extinção da execução deve ser mantida. 3. Apelo não provido."
(TJDF. Acórdão 1238734, 07005976020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
– RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO AO CREDOR –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA
– APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS CABÍVEIS QUE EM REGRA NÃO SÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da Ação de Execução é consequência da procedência dos Embargos à Execução, que reconheceu que o pagamento fora satisfeito ao credor.
Mantida a r. sentença dos Embargos à Execução, eventuais recursos às Cortes Superiores, em regra, não têm efeito suspensivo, de sorte que a r. sentença de extinção da execução deve ser mantida."
(N.U 0002505-19.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Assim, embora a sentença recorrida, ainda que equivocadamente prolatada para reconhecer novamente a prescrição, esta foi reconhecida quando do julgamento dos embargos opostos pelo apelado, cuja sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada e consequentemente, o desprovimento deste recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021